Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo, originado por ação possessória, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, em virtude da existência de convenção de arbitragem entre as partes.
2. A cláusula compromissória é o item negocial por meio da qual as partes se comprometem a submeter eventual divergência decorrente do negócio jurídico celebrado à modalidade de heterocomposição distinta da jurisdição.
3. Em regra, uma vez instituída a arbitragem para solucionar as questões obrigacionais relativas ao exercício da posse, será o árbitro escolhido pelas partes ou nomeado pelo Juiz que deve solucionar as eventuais demandas futuras em relação ao tema.
4. A eficácia preponderante das ações possessórias, que versam a respeito de direito real, e não obrigacional, no entanto, pode variar entre mandamental ou executiva lato sensu, situação que afasta as atribuições do árbitro para decidir as questões controvertidas, que devem ser submetidas à jurisdição.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.